Tribunal: TJDFT
Processo: 0732771-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE CIVIL. GRATUIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEI 9.514/1997. INTIMAÇÃO PESSOAL. FORMALIDADES. DESCUMPRIMENTO. INVALIDADE.

1. Segundo o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da sua pobreza que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.

2. Por força do art. 26, caput e §§, da Lei 9.514/1997, ao procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário precede a intimação pessoal do devedor fiduciante.

3. Não observadas as formalidades legais, o procedimento revela-se nulo de pleno direito, pois retira do devedor a possiblidade legal de purga da mora.

4. Recurso conhecido e não provido.